Tribunal: TJDFT
Processo: 0738667-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738667-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA KLEIN LA SELVA - EIRELI - EPP AGRAVADO: ALESSANDRO CARDOSO DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704488-95.2022.8.07.0007, indeferiu pedido de condenação do executado por litigância de má-fé, bem como determinou a intimação da exequente para indicar o endereço do veículo constrito, sob pena de desconstituição da penhora. Em síntese, alega que o executado dificulta a realização da penhora do veículo, ao não informar o seu paradeiro, na tentativa de ocultá-lo e por isso deve responder por litigância de má-fé. Defende a possibilidade de manutenção da penhora do veículo mesmo em caso de não localização, quando há comprovação da sua existência. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 51266695). A agravante peticiona em ID 51273264 com pedido de substituição da petição do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 203, § 2o do mesmo Código define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença. Desse modo, apenas as decisões judiciais com conteúdo decisório, são recorríveis por agravo de instrumento. Neste sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: “AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CUMPRIMENTO A DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA No 28, STF. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se verifica conteúdo decisório no provimento que apenas dá cumprimento ao decidido em acórdãos proferidos em agravos de instrumento contra decisões anteriores no mesmo processo, restando preclusa a matéria, e descabida a sua revisão por meio da interposição reiterada de novos recursos. 2. No caso, restou decidido anteriormente que deveria ser aplicado o Tema no 28 do STF, de modo que se deve observar que, expedida a RPV referente ao valor incontroverso, não pode o agravante exigir o seu imediato pagamento, antes de determinado o valor total da execução por decisão transitada em julgado, sob pena de fracionamento ilegal da execução, caso se verifique, ao fim, que o valor total da execução excede o limite para pagamento por meio de RPV. 3. Ante a ausência de carga decisória do pronunciamento judicial, que se caracteriza como despacho, afasta-se a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1726018, 07073312020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o ato que determina a intimação do exequente para indicar endereço de localização do veículo não detém conteúdo decisório, mas tem por objeto o simples impulso processual. Nesse quadro, a sua natureza é de mera decisão, e, portanto, irrecorrível. Além disso, a decisão que indeferiu condenação do executado por litigância de má-fé não é preclusiva, pois pode ser reexaminada a qualquer tempo pelo juiz. Desse modo, o ato impugnado não tem conteúdo decisório, de modo que não comporta agravo de instrumento. Ademais, a petição veio em linguagem imprópria, incompatível com a seriedade dos atos judiciais (vide linha 4 do capítulo IV – Do efeito suspensivo, p. 11). A petição de recurso não comporta emenda dado o efeito preclusivo. ISTO POSTO, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator gp